Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-83.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o recurso foi interposto dentro do prazo de 5 dias, previsto no artigo 586, do Código de Processo Penal. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. Havendo elementos probatórios nos autos a indicar que os acusados, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, alvejaram a vítima, não é possível afastar, de plano, a existência do animus necandi. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos.